Tribunal: TJPA
Processo: 0017620-63.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017620-63.2016.8.14.0401

APELANTE: QUINTINO FEITOSA DE CASTRO PAIVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, QUINTINO FEITOSA DE CASTRO PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/1990). RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 71 do CP, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da inépcia da denúncia; (ii) a absolvição por excludente de culpabilidade ou insuficiência de provas. Por sua vez, o Ministério Público requer a exasperação da pena-base, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime. Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, que pugnam pelo improvimento dos recursos interpostos pela parte adversa. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos dois recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a denúncia seria inepta; (ii) saber se a conduta do réu se amolda ao tipo penal descrito no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/1990, considerando a alegação de inexigibilidade de conduta diversa e suposta insuficiência probatória; (iii) saber se há fundamento para exasperar a pena-base, mediante a negativação do vetor das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de inépcia da denúncia não merece acolhimento, pois a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos de forma clara e suficiente para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Ademais, após a prolação da sentença condenatória, resta preclusa a alegação de inépcia, conforme pacificado pelo c. STJ.

4. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta, pois os atos praticados extrapolam o mero inadimplemento, consistindo em conduta fraudulenta com inserção de créditos fictícios nos registros fiscais da empresa, conduta ativa e dolosa.

5. O conjunto probatório, composto por documentos fiscais e depoimentos colhidos sob contraditório, comprova a autoria e materialidade delitivas, sendo o réu identificado como administrador de fato da empresa à época dos fatos.

6. O tipo penal descrito no art. 1º da Lei nº 8.137/1990 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade consciente de suprimir ou reduzir tributo por meio de conduta fraudulenta. Não se exige finalidade específica de obtenção de vantagem. No caso, o dolo restou evidenciado pela inserção deliberada de créditos inexistentes nos registros fiscais da empresa, sem respaldo documental hábil.

7. A prática de condutas descritas em incisos distintos do tipo penal, por si só, não é suficiente para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime,
sob pena de se considerar, para fins de exasperação da pena, elementos já ínsitos à própria descrição típica, em afronta à Súmula 17 desta e. Corte de Justiça
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e improvidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41; CP, art. 71; Lei nº 8.137/1990, art. 1º, I e II; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1347610/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 03/04/2018; STJ, AgRg no HC 741.611/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no REsp 1.615.196/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 20/09/2018;
TJPA, Apelação Criminal 0023617-22.2019.8.14.0401, minha relatoria, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09/09/2024; TJPA, Apelação Criminal 0004402-31.2017.8.14.0401, minha relatoria, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10/06/2024.
; TJPA, Apelação Criminal 0004402-31.2017.8.14.0401, minha relatoria, j. 10/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interposta por Quintino Feitosa de Castro Paiva e pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pela conduta delitiva disposta artigo 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c artigo 71 do CP, à sanção de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa (ID 16353098).

Inconformada, a defesa
suscita preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, requer a absolvição do réu pela incidência de exculpante de
inexigibilidade de conduta diversa
ou por insuficiência de provas
(ID 18036436)
. Por seu turno, o
parquet
pugna pela exasperação da pena-base por meio da valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime (ID 16353103).

Em contrarrazões, ambos pedem o improvimento das apelações das partes contrárias (ID’s 16353107 e 18750979).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos dois recursos (ID 21512496).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE AMBOS OS RECURSOS

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2 - DO RECURSO DE QUINTINO FEITOSA DE CASTRO PAIVA

Preliminarmente, a defesa sustenta a inépcia da denúncia, alegando ausência de individualização da conduta do ora apelante. A alegação, todavia, não merece prosperar.

Consoante dispõe o artigo 41 do CPP, a denúncia ou queixa deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do denunciado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, bem como a classificação do crime. No caso em exame, verifica-se que a exordial acusatória preenche tais requisitos de forma suficiente, permitindo a exata compreensão dos fatos imputados e viabilizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

É certo que a imputação penal não exige uma descrição exaustiva ou minuciosa de cada ato praticado pelo réu, bastando que haja uma narrativa clara dos elementos essenciais do tipo penal imputado, com a indicação dos dados mínimos que vinculem o agente ao fato criminoso.

A denúncia, nesse ponto, descreveu a condição do ora apelante como administrador da empresa contribuinte, a prática reiterada de conduta fraudulenta consistente na escrituração de créditos indevidos de ICMS no Livro de Apuração e nas respectivas declarações fiscais, bem como o período de ocorrência dos fatos e o respectivo resultado danoso à Fazenda Estadual.

Além disso, cumpre assinalar que após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Isso porque após a avaliação das provas durante a instrução criminal e a decisão sobre o mérito da ação penal, fica evidente que a exordial era adequada, não havendo razão para discutir sua inépcia
. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. (...) INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. (...) A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordião acusatória. (...) (STJ, REsp 1347610/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03/04/2018).

Rejeito, pois, a preliminar de inépcia da denúncia.

Prossegue-se ao exame do mérito recursal, no qual a defesa requer a absolvição do ora apelante, seja pela incidência da excludente supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa à época dos fatos, seja por ausência de provas produzidas em contraditório judicial que demonstrem a prática de conduta dolosa por parte do réu.

Sem razão,
data venia
.

A alegação de que o ora apelante agiu sob a égide da inexigibilidade de conduta diversa não se mostra compatível com os contornos do caso concreto. A conduta atribuída a ele não se refere ao simples inadimplemento tributário - situação em que, por vezes, pode-se cogitar a presença dessa causa supralegal de exclusão da culpabilidade, sobretudo em hipóteses de apropriação indébita de tributos retidos na fonte.

Aqui, no entanto, o cenário é outro: o auto de infração e notificação fiscal nº 012005510009750-2 constatou que o contribuinte “deixou de recolher ICMS relativo à operação, referente ao crédito destacado no Livro de Registro de Apuração de ICMS, sem a devida comprovação do período de janeiro a agosto de 2003” (página 4 do ID 16352911), o que evidencia uma atuação ativa, consistente na escrituração de créditos fictícios em livros fiscais e na declaração de tais valores perante o Fisco paraense, com o claro objetivo de reduzir artificialmente o tributo a ser recolhido.

Não se trata, pois, de inadimplemento motivado por colapso econômico, mas de manipulação fraudulenta de dados contábeis. Nessas hipóteses, a exclusão da culpabilidade não se sustenta, pois o comportamento exigido pelo ordenamento jurídico era o de abster-se de lançar créditos inexistentes - conduta que, longe de exigir um esforço heroico ou moralmente exigente, consistia em cumprir a obrigação de declarar com veracidade os dados fiscais.

Também não merece acolhimento o argumento de que a condenação se fundamentou exclusivamente no auto de infração. Ora, ao longo da instrução criminal, foram colhidos diversos depoimentos de testemunhas com conhecimento direto da estrutura e funcionamento da empresa, além dos próprios interrogatórios dos réus e a juntada de documentos fiscais e societários. Todos esses elementos, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, compõem um conjunto probatório robusto e suficiente para a formação do convencimento judicial, permitindo a afirmação da materialidade e da autoria delitiva.

O
artigo 135 do CTN atribui ao administrador da empresa a obrigação de manter o Fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial.
Trata-se, portanto,
de um dever do administrador decorrente de expressa previsão legal, sendo ele o sujeito ativo do crime sob análise, no qual se aplica a teoria do domínio do fato, sendo o autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, personificando-se, portanto, naquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não.

A análise dos atos constitutivos da empresa
Comece Comércio e Representações Ltda
revela que dois eram os sócios gerentes: o ora apelante e o corréu absolvido (página 19 do ID 16352911 / página 14 do ID 16352912). Contudo, a prova oral colhida em juízo releva que o réu Quintino era
o administrador de fato da filial
paraense da empresa, conforme se extrai, em especial, dos depoimentos de Benedito Tavares Bechara Resque, responsável pela escrituração fiscal (ID’s 16352991 / 16352993), de Maria José Ferreira da Silva (ID 16352994), e do próprio réu, que em seu interrogatório, admitiu que sempre foi a pessoa que cuidou da operação, como um todo, de Belém-PA e que todas as pessoas prestavam contas a ele, porque era o responsável (ID’s 16353001 / 16353003).

Portanto, não há que se falar em responsabilidade penal objetiva, baseada no contrato social da empresa, e sim em atribuição concreta e confessada de funções gerenciais e administrativas. Não por outro motivo o corréu Evilázio foi absolvido neste processo.

Ressalto que a tentativa de transferir a responsabilidade ao funcionário Benedito, que sequer possuía formação contábil, revela-se insustentável, especialmente porque a inserção dos créditos ocorreu sob a supervisão do próprio Quintino, em contexto no qual a ingerência sobre os dados fiscais era de sua responsabilidade.

Deve-se ainda ter em conta que o tipo penal previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas o dolo genérico - isto é, a vontade consciente de falsear ou omitir dados relevantes à apuração do tributo, sendo desnecessária qualquer finalidade específica de obtenção de vantagem indevida. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/1990. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. (...) Na hipótese, o réu, na qualidade de proprietário e gestor da empresa, mediante fraude à fiscalização tributária, omitiu operações em livros fiscais, gerando a supressão no valor de R$ 1.301.169,41 (um milhão, trezentos e um mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) a título de ICMS. (...) De mais a mais, nota-se que "o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art. 1.º, inciso I, da Lei n. 8.137/90, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos (...) (STJ, AgRg no HC n. 741.611/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/8/2023)

Desse modo, a adoção de registros contábeis sem respaldo documental hábil, com a consequente diminuição do valor do imposto devido, demonstra precisamente esse agir doloso, conforme exigido para a subsunção penal.

Por fim, não há como acolher, tampouco, a tese de que a absolvição em processo anterior (0006717-26.2010.814.0401), de minha relatoria, relativo à mesma empresa, deva irradiar efeitos para a presente ação penal, até porque, naquela hipótese, restou comprovado que “a empresa não recolheu o imposto por uma circunstância de fortuito interno", o que não se verifica no caso sob análise.

Ademais, como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico, aderi à corrente dominante a respeito da prescindibilidade de dolo específico, como demonstram os seguintes precedentes: TJPA, Apelação Criminal 0023617-22.2019.8.14.0401, minha relatoria, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09/09/2024; TJPA, Apelação Criminal 0004402-31.2017.8.14.0401, minha relatoria, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10/06/2024.

Indeferido.

3 - DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No tocante à insurgência da acusação contra a pena-base, sustenta-se que a prática de múltiplos núcleos típicos do art. 1º da Lei nº 8.137/90, notadamente os incisos I e II, conferiria especial gravidade à conduta, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Tal argumento, entretanto, não comporta acolhimento. Como já decidido por esta e. 2ª Turma de Direito Penal (TJPA, ApCrim nº 0004402-31.2017.8.14.0401, minha relatoria, j. 10/06/2024), a simples reiteração de condutas previstas em incisos distintos de tipo penal de conteúdo variado não é suficiente, por si só, para desabonar o vetor circunstâncias do crime, sob pena de se considerar, para fins de exasperação da pena, elementos ínsitos à própria descrição típica, em afronta à Súmula 17 desta e. Corte de Justiça.

Nessa mesma linha já decidiu o c. STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º DA LEI Nº 8.137/90. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto se ocorrer evidente desproporcionalidade, quando caberá a reapreciação para a correção de eventuais desacertos quanto ao cálculo das frações de aumento ou de diminuição e apreciação das circunstâncias judiciais. II - A culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada, ou seja, deve desbordar dos elementos próprios do tipo penal. III - In casu, a pretensão do
Parquet
de recrudescimento do vetor culpabilidade, em razão da prática de mais de um núcleo pelo ora agravado, acarretaria a consideração de elementos do próprio tipo penal para a exasperação da pena-base, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.615.196/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20/09/2018)

Mantenho, portanto, o vetor neutro, nos exatos termos da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Belém, 19/05/2025